Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-81.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1001994-81.2016.811.0041 - PJE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ARNON OSNY MENDES LUCAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID. 20208453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.
4. “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).
5. Na linha de entendimento firmada pelo STJ, é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV, dos vencimentos e proventos de seus servidores.
6. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
7. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§3o e 4o, inc. II, do Código de Processo Civil. (RAC no 1001994-81.2016.811.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 29108494.
O Recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, sustentando que conforme o entendimento do STF, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, bem como apontou dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria, argumentando que enquanto o acórdão recorrido aplicou a prescrição de trato sucessivo, com incidência da Súmula no 85 do STJ, o acórdão paradigma entendeu incidir a prescrição de fundo de direito, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira dos servidores públicos.
Recurso tempestivo (ID. 30162968).
Sem contrarrazões (ID. 34021494).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, alegando que as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, apontando, ainda, dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“Compulsando os autos, verifica-se que o autor é servidor público estadual e ingressou com a presente ação postulando a correta conversão de seus vencimentos em URV, na forma do artigo 22 da Lei no 8.880/94, com a incidência nos respectivos reflexos.
A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando prescritos os supostos créditos, ao fundamento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data em que houve a reestruturação da carreira dos Profissionais da Polícia Judiciária Civil.
Ocorre que, é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (Apelação / Remessa Necessária 111414/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DEMONSTRAÇÃO DA DEFASAGEM AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...] (AgInt no AREsp 590.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) (destaquei)
Portanto, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, que foi proposta em 2016. Assim, as parcelas anteriores ao ano de 2011, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 STJ.”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ, o que obsta a admissibilidade do presente recurso.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado no 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII